Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-77.2010.8.11.0030
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001274-77.2010.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZA DIAS DA CRUZ - CPF: 106.869.082-87 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARLI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 496.337.321-15 (EMBARGADO), NEUZA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 320.442.161-91 (EMBARGADO), GERINA ALVES DE SOUZA - CPF: 459.765.461-53 (EMBARGADO), VALERIA FRANCA GARBIN - CPF: 654.151.241-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que proveu a Apelação para
declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determino o retorno dos autos à 1a Instância, para a regular oportunização do contraditório quanto à prova pericial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição por ter adotado entendimento diverso daquele aplicado em outros processos com fundamentos semelhantes, bem como se a decisão violou os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente que a utilização de prova pericial produzida exclusivamente em processo diverso, sem participação efetiva das partes e sem observância do contraditório, configurou cerceamento de defesa.

5. A uniformização da jurisprudência, conforme prevista no art. 926 do CPC, tem como finalidade assegurar a estabilidade, integridade e coerência dos precedentes. Contudo, tal diretriz não exige a repetição mecânica de decisões quando o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes. Ademais, os julgados indicados pelo embargante não possuem natureza vinculante, não se caracterizando como precedentes qualificados nos termos do art. 927 do CPC.

6. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 17, 926, 927, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Nobres
contra acórdão que deu provimento à Apelação manejada por
Luiza Dias da Cruz
e
Neuza Ferreira de Almeida
para, na
ação ordinária de cobrança
, declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos à 1a Instância, para a regular oportunização do contraditório quanto à prova pericial.

Aduz que o acórdão é contraditório, pois em outros feitos que versam sobre questão idêntica, a saber, a cobrança de adicional de insalubridade por servidores, com fundamento no mesmo laudo pericial, notadamente os processos no 0000474-49.2010.8.11.0030, no 0001272-10.2010.8.11.0030 e no 0000471-94.2010.8.11.0030, a Câmara rejeitou a alegação de cerceamento de defesa e decidiu pela manutenção das sentenças de improcedência.

Assegura que a ausência de uniformidade decisória em casos absolutamente análogos configura evidente violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia entre os jurisdicionados e ao dever de coerência jurisprudencial, previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Afirma que o artigo 927, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que a alteração de entendimento firmado deve ser precedida de fundamentação adequada, o que não se observa no caso concreto, sendo que a disparidade entre os julgados compromete a previsibilidade das decisões judiciais.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Não há contrarrazões de Luiza Dias da Cruz e Neuza Ferreira de Almeida (Id. 307258360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Gerina Alves de Souza
,
Luiza Dias da Cruz
,
Marli Almeida da Silva
,
Neuza Ferreira de Almeida
e
Valéria Franca Garbin
ajuizaram
ação ordinária de cobrança
no 0001274-77.2010.8.11.0030 (código 20796) contra o
Município de Nobres
, visando ao pagamento do adicional de insalubridade, que, segundo alegam, foi abruptamente interrompido em março de 2006.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito ao adicional apenas a três autoras, todas lotadas na Secretaria Municipal de Viação e Obras, sendo duas delas ocupantes da função de
ajudante de serviços gerais
e a outra, a de
fiscal de vigilância sanitária
(Id. 290108399 – fls. 104/122).

Inconformadas, as demais autoras interpuseram Apelação Cível, à qual a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à 1a Instância, a fim de que seja regularmente oportunizado o contraditório quanto à prova pericial.

Embora o embargante alegue a existência de
contradição
, o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e expôs, com precisão e clareza, as razões que conduziram à anulação da sentença. Reconheceu-se, no julgado, que a utilização de prova pericial produzida exclusivamente nos autos do processo no
0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961)
, distinto daquele em que tramita a presente ação, sem a participação efetiva das partes ora embargadas e sem a devida observância do contraditório, configurou flagrante cerceamento de defesa.

O vício processual em questão, de natureza grave, decorre da ausência de intimação formal das partes para apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico ou manifestação acerca do laudo pericial que embasou o julgamento do mérito. A apensação de feitos, como salientado no próprio acórdão, não acarreta fusão subjetiva das ações nem autoriza, por si só, a prática de atos processuais em nome de partes diversas. A legitimidade para atuação nos autos constitui prerrogativa personalíssima e intransferível, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante,
não há contradição interna na decisão colegiada
, que aplicou corretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que se refere à alegada divergência com julgados anteriores proferidos pela mesma Câmara, cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à correção de eventual dissenso entre decisões proferidas em processos distintos.

A denominada “
contradição externa
”, caracterizada pela divergência entre julgados, não configura vício sanável por meio dos aclaratórios, tratando-se de matéria própria para impugnação mediante recurso específico ou para instauração de mecanismos de uniformização, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), desde que presentes os requisitos legais.

Conforme dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil, os tribunais devem promover a uniformização da jurisprudência, assegurando sua estabilidade, integridade e coerência:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Tal orientação,

entretanto, não implica que toda decisão deva, obrigatoriamente, reproduzir entendimentos anteriores de modo mecânico, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto exigirem solução jurídica diversa.

Além disso, os precedentes mencionados pelo embargante não constituem jurisprudência vinculante ou pacificada nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os enunciados de súmula vinculante;

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. [...].

Eles não correspondem a súmulas, tampouco a decisões proferidas em sede de julgamento repetitivo, Incidente de Assunção de Competência ou Resolução de Demandas Repetitivas. São julgados pontuais, proferidos com fundamento nas circunstâncias específicas de cada caso.

O § 4o do artigo 927 do Código de Processo Civil, mencionado pelo Embargante, estabelece que a alteração de jurisprudência consolidada, hipótese que não se aplica ao presente caso, exige fundamentação adequada e específica, notadamente para resguardar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

No caso, o julgado embargado não alterou tese fixada em precedente qualificado, ao contrário, decidiu com base nas peculiaridades da causa e nas garantias processuais aplicáveis, razão pela qual o referido dispositivo é inaplicável à espécie.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Além disso, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025